Tribunal: TJES
Processo: 5011358-72.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5011358-72.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: SAMUEL CLETO DE SOUSA e outros (2)

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.

PROVA EMPRESTADA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DEVER DE DISPONIBILIZAÇÃO DA ÍNTEGRA DOS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE ACESSO. PRODUÇÃO DA PROVA DEVIDAMENTE AUTORIZADA E SUPERVISIONADA PELA AUTORIDADE JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DE SUA INVALIDADE. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

1. A jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que é “
dever o Estado a disponibilização da integralidade das conversas advindas nos autos de forma emprestada, sendo inadmissível a seleção pelas autoridades de persecução de partes dos áudios interceptados
.
” (REsp n. 1.795.341/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 14/5/2019.)

2. No caso, não se verifica negativa de acesso à Defesa às peças constantes no procedimento de interceptação telefônica, devendo ser ressaltado que o fato de o procedimento correr em segredo de justiça não impede que os patronos do coato postulem o acesso aos autos ao Juízo competente.

3. O fato de os documentos extraídos do procedimento de interceptação telefônica terem sido transportados em formato editáveis, por si só, não conduz à conclusão acerca da sua imprestabilidade, mormente considerando que as provas lá produzidas decorreram de procedimento devidamente autorizado e supervisionado pela autoridade judicial, contendo expressa autorização do uso dos resultados das interceptações em outros procedimentos criminais no âmbito do Ministério Público e dos órgãos policiais, além disso, os impetrantes não lograram êxito em comprovar qualquer adulteração no conteúdo dos dados extraídos do procedimento a ponto de demonstrar a total invalidade da prova.

4. Encontram-se presentes os requisitos para a custódia preventiva, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, da mesma forma, resta demonstrado o
periculum libertatis
, conforme já reconhecido por esta eg. Primeira Câmara Criminal ao apreciar o Habeas Corpus nº 5004909-98.2023.8.08.0000 anteriormente impetrado em favor do paciente.

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, DENEGAR a ordem, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado

em favor de
LUAN RESENDE BUARQUE
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
, nos autos da ação penal nº 0006759-56.2021.8.08.0030.

Os impetrantes argumentam, em apertada síntese, a ausência de indícios de autoria, posto que não fora concedida à Defesa o acesso a íntegra das mídias extraídas de interceptação telefônica realizada no bojo dos processos nº 0014010-46.2021.8.08.0024 e 0010452-37.2019.8.08.0024, as quais serviram como prova emprestada para embasar a justa causa da ação penal originária.

Pugna pela concessão liminar da ordem, a fim de que seja relaxada/revogada a prisão preventiva do paciente e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a ordem.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID’s nº 6264861 e 6264862).

Decisão de ID nº 6304363 indeferindo o pedido liminar.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 6462264), opinando pelo não conhecimento da impetração e, caso conhecida, pela denegação da ordem.

Manifestação dos impetrantes (ID nº 6495243), refutando as teses arguidas pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 29/11/2023

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado

em favor de
LUAN RESENDE BUARQUE
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
, nos autos da ação penal nº 0006759-56.2021.8.08.0030.

Os impetrantes argumentam, em apertada síntese, a ausência de indícios de autoria, posto que não fora concedida à Defesa o acesso a íntegra das mídias extraídas de interceptação telefônica realizada no bojo dos Processos nº 0014010-46.2021.8.08.0024 e 0010452-37.2019.8.08.0024, as quais serviram como prova emprestada para embasar a justa causa da ação penal originária.

Pugna pela concessão liminar da ordem, a fim de que seja relaxada/revogada a prisão preventiva do paciente e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a ordem.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID’s nº 6264861 e 6264862).

Decisão de ID nº 6304363 indeferindo o pedido liminar.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 6462264), opinando pelo não conhecimento da impetração e, caso conhecida, pela denegação da ordem.

Manifestação dos impetrantes (ID nº 6495243), refutando as teses arguidas pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

DESEMBARGADORA

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Concedo a palavra ao doutor Samuel Cleto pelo prazo regimental.

*

O SR. ADVOGADO SAMUEL CLETO DE SOUSA:-

Boa noite, Excelências.

Inicio aqui cumprimentando Vossas Excelências, o nosso querido e ilustre Presidente, ainda que interino, Desembargador Fernando Zardini Antonio. Prazer estar na presença de Vossa Excelência mais uma vez; a Ilustre e Excelentíssima Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, relatora deste processo, e seus vogais, o Ilustre e Excelentíssimo Desembargador Eder Pontes da Silva, e a doutora Desembargadora Cláudia Vieira de Oliveira Araújo. É um prazer estar na presença de Vossas Excelências. Cumprimento a Excelentíssima Procuradora de Justiça doutora Márcia Jacobsen.

Pois bem, doutores, trata-se de uma ação autônoma.

Gostaria de fazer uma pontuação antes de iniciar.

Há muito tempo eu não sustento aqui perante a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de justiça. Por coincidência, meus processos têm caído na 2ª Câmara.

Estou surpreso com o posicionamento (a admiração sempre foi grande por Vossas Excelências), mas parece que a cada dia os julgamentos estão sendo mais compreensíveis para quem está sob esta perspectiva da defesa, e muito mais consentâneos, mais uma vez, a nossa perspectiva de defesa. É um prazer e uma aula sempre do melhor direito estar na presença de Vossas Excelências.

Como eu dizia, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Luan Resende Buarque, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares.

Contextualizado,
s
enhores, é um processo,
cujo
paciente está preso há
0
1
(um)
ano e 4
(quatro)
meses, diga-se de passagem, por prisão preventiva decretada por este
dout
o juízo, sem audiência de custódia até hoje. Até hoje, não se realizou a audiência de custódia dele.

O processo foi enviado, há alguns dias, ou alguns meses, para digitalização, sem data de retorno dos autos. Com o paciente preso, o processo digitalizando há alguns dias, eu não sei precisar quantos. Preso desde 2022, chegando às vésperas do recesso judiciário, ou seja, até 2024 não teremos desfecho, não teremos sequer a iniciação do processo, e sequer temos, até o momento, audiência de custódia de Luan. Mas o cerne da questão hoje, dessa ação autônoma de impugnação, não se trata disso, é muito mais uma contextualização.

Assim como pontuou, hoje, Vossa Excelência não participa do julgamento, doutor Fernando Antonio, mas, mais uma vez, se traz aqui, questões voltadas à cadeia de custódia da prova. A questão da colheita, a questão da preservação, a questão da análise dos dados, e a questão do silogismo extraído a partir desses elementos.

Pois bem, temos um processo
em que
se apura a morte de Renan dos Santos Rufino, ocorrida em meados de 2019. Durante muitos meses, aproximadamente
0
1
(um)
ano,
0
1
(um)
ano e meio, o inquérito policial sequer possuía evidência de qualquer tipo de autoria.

Pois bem, passado todo esse período, foi encartado nos autos do inquérito, e na própria ação penal, porque já existiam algumas diligências em andamento, prova emprestada de uma ação conhecida já pelo Desembargador Éder Pontes, quando compunha a 2ª Câmara Criminal, a famigerada
O
peração
Armistício
. Uma operação que até hoje já culminou na concessão da orde
m
de alguns habeas corpus, determina
n
do a concessão, com a ordem determinando a integralização dos autos do acervo probatório, de todo o material tido pela equipe
do Gaeco
. Mas tudo bem.

N
ão estou aqui hoje, pela via estreita do habeas corpus, para discutir a suficiência probatória daquela questão. O que se tem aqui são: fora emprestados 4 arquivos, 4 mídias eletrônicas. Um arquivo de word em formato “.docx”, e 3 blocos de notas, em formato “.txt”.
T
odos esses arquivos, doutora Rachel Durão, além de não terem nenhum relato da cadeia de custódia, não ter sido formalizado, a forma de aquisição, guarda, disponibilização, análise de dados, é um arquivo que hoje está nos autos do processo, e pode ser modificado. É um arquivo editável.

D
igo a Vossas Excelências
que
tivemos acesso aos autos do processo, e eu fiz cópias doas arquivos; qualquer pessoa que tenha um computador, um aparelho celular, um
tablet
pode alterar os arquivos. E não faço isso a título de uma tentativa de contradição das provas,
mas
meramente como contextualização da fragilidade do conteúdo do acervo iniciado, do acervo probatório. Foi encartado um arquivo de word. Eu tenho
ele
aqui, só que eu peguei o nome do paciente, e troquei.
É
claro que é uma cópia de um arquivo, eu não alterei as coisas dos dados do processo, são arquivos da minha guarda, no meu computador.

P
eço vênia as Vossas
E
xcelências só para compartilhar.

(O doutor Samuel
Cleto
entrega o documento aos desembargadores)

Onde
está escrito Rui Barbosa, constava o nome do paciente. É um arquivo que qualquer pessoa pode editar. É um arquivo que qualquer pessoa pode ter construído isso. Não venho aqui tentar denegrir a imagem das pessoas que fizeram, e que realizaram o compartilhamento de provas, mas sem uma prova, mas sem um atestado da cadeia de custódia, sem a rastreabilidade desse conteúdo probatório, não é possível emprestar qualquer credibilidade a isso. São os chamados “
s
tandards de prova”.
V
ossas
E
xcelências conhecem muito bem.
T
emos um grande expoente hoje: Jordi Ferrer Beltrán. E essa é uma questão de conformação probatória.

Se
a defesa não pudesse contradizer, se opor, demonstrar, falsificacionar, na teoria objetiva de conhecimento de Karl Popper, est
e
seria um dos requisitos para ela gerar efeito no mundo acadêmico, e aqui no mundo jurídico é da mesma forma. São arquivos que nós falávamos que eram editáveis. São arquivos editados. A defesa, a todo momento, edita esse arquivo. Os meus arquivos pessoais.

Excelências, é neste sentido que pedimos para que se reconheça a fragilidade deste acervo indiciário. 4 arquivos, um de word, e 3 blocos de notas, não são suficientes para demonstrar indícios para imposição ou manutenção da prisão cautelar.

Peço, por fim, vênia para discordar da manifestação ministerial, do parecer exarado pela procuradora e por um grupo de atuação do Ministério Público de segundo grau, em que se fala em não conhecimento de habeas corpus por supressão de instâncias.

Juntei a integralidade dos autos dessa ação penal da 1ª Vara Criminal de Linhares, nesta ação autônoma de impugnação.

No ID 613888 deste habeas corpus consta a questão de ordem e um pedido de acesso às provas, folha 437 dos autos da ação original, que também consta do habeas corpus, existe cópia de uma reclamação constitucional proposta por esta defesa perante o Supremo Tribunal Federal, Reclamação nº 60.202, de relatoria do Ministro Edson Fachin, pedindo acesso à integralidade da prova exatamente porque não há higidez e mesmidade naquilo que fora encartado nos autos. Precisamos de acesso a tudo, e demonstrando a fragilidade deste conteúdo. Folha 493 dos autos do HC, folha 277 da ação penal, e isso está juntado numa manifestação logo após o parecer; tem um pedido de inclusão em um mutirão da Portaria nº 170 de 2023 do CNJ, em que fala da possibilidade de revogação da medida, até mesmo pela falibilidade do lastro indiciário carreado aos autos.

É neste sentido, Excelências, que se pede, aqui, que, muitas vezes, pode-se até tomar uma decisão política, e, neste caso, talvez fosse uma decisão política, mas jamais politizá-la.

Manutenir alguém em prisão com um arquivo que aceita qualquer pessoa como acusado, como indiciado, como suspeito, não nos parece, hoje, atitude mais acertada juridicamente.

O pedido da defesa, ao final, é a concessão da ordem para o reconhecimento da fragilidade do acervo desses 4 arquivos, word, 3 blocos de notas.

Obrigado, Excelências.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Com a palavra a Eminente Relatora.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Eminente Presidente, gostaria de cumprimentar o doutor Samuel pela sua sustentação oral, e em razão de alguns elementos por ele trazidos na tribuna, gostaria de revisitar aos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Perfeitamente! Os autos retornarão ao gabinete de Vossa Excelência, com as respectivas notas taquigráficas.

*

rv/gvg*

DATA DA SESSÃO: 13/12/2023

V O T O

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Eminentes pares, pedi retorno dos autos após a brilhante sustentação oral do impetrante, e passo agora a proferir o meu voto.

Conforme relatado, trata-se

de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado

em favor de
LUAN RESENDE BUARQUE
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
, nos autos da ação penal nº 0006759-56.2021.8.08.0030, na qual é imputada ao paciente a prática do crime de homicídio qualificado.

Os impetrantes argumentam, em apertada síntese, a ausência de indícios de autoria, alegando que não foram acostadas aos autos as mídias da interceptação telefônica realizada no bojo dos processos nº 0014010-46.2021.8.08.0024 e 0010452-37.2019.8.08.0024, as quais serviram como prova emprestada para embasar a justa causa da ação penal originária.

Aduzem que
"a investigação foi materializada através da extração de dados e supostamente existem vestígios, sendo inapropriado arrimar a denúncia, a prisão cautelar e todo o processo sem o devido carreamento da mídia referente à extração"
, uma vez que há possibilidade de parcialidade da transcrição.

Firmado em tais premissas, pugnam pela concessão da ordem, a fim de que seja relaxada/revogada a prisão preventiva do paciente.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Inicialmente, rejeito a preliminar suscitada pela douta Procuradoria de Justiça quanto ao não conhecimento da impetração, porquanto já houve expressa manifestação da autoridade coatora acerca do pedido de acesso à íntegra dos processos nº 0014010-46.2021.8.08.0024 e 0010452-37.2019.8.08.0024, bem como apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva sob a alegada ausência de indícios de autoria.

O cerne do presente
writ
, como apontado pelos impetrantes em sua manifestação, reside na suposta ausência de indícios suficientes de autoria para justificar a custódia cautelar do paciente, sob o argumento de que as provas extraídas dos processos nº 0014010-46.2021.8.08.0024 e 0010452-37.2019.8.08.0024, que serviram para fundamentar a prisão, consiste em quatro documentos digitais editáveis, o que, na visão dos impetrantes, são insuficientes para demonstrar o
fumus comissi delicti.

Consta dos autos que o paciente fora denunciado pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal, tendo o
Parquet
narrado que, no dia 09/05/2019, por volta das 21 h, no bairro Interlagos, Linhares/ES, o acusado e outros indivíduos não identificados chegaram em um veículo, aproximaram-se da vítima Renan dos Santos Rufino e efetuaram vários disparos de arma de fogo, causando-lhe lesões corporais que foram a causa de sua morte.

De acordo com o MPES, a motivação do crime estaria relacionada a disputa de tráfico de drogas na região.

Os indícios de autoria do delito imputado ao paciente são extraídos dos elementos inquisitivos, tais como relatório de investigação policial, além de documentos extraídos das interceptações telefônicas utilizadas como provas emprestadas oriundas dos processos nº 0014010-46.2021.8.08.0024 e nº 0010452-37.2019.8.08.0024.

As provas emprestadas ora mencionadas se referem a “catuques” encaminhados por investigados na “Operação Armísticio”, nas quais os envolvidos enviaram mensagens acerca da execução de Renan dos Santos Rufino, vulgo “da 15” e que o responsável pelo crime seria o paciente, dado que este residia na mesma rua da vítima.

Com efeito, como assentado na decisão liminar, a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que é “
dever o Estado a disponibilização da integralidade das conversas advindas nos autos de forma emprestada, sendo inadmissível a seleção pelas autoridades de persecução de partes dos áudios interceptados.
” (REsp n. 1.795.341/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 14/5/2019.)

Não obstante, na hipótese, embora a autoridade coatora tenha indeferido o pedido de acesso da integralidade das provas produzidas no bojo do procedimento nº 0014052-37.2019.8.08.0024, é certo que ela trouxe como fundamento o fato de não deter competência para tanto, considerando que o procedimento em que foram realizadas as interceptações tramita no Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Ou seja, não houve análise do direito ao acesso às provas, mas tão somente o reconhecimento da incompetência para deliberar sobre o pedido.

Da mesma forma, inexistiu pedido por parte da Defesa do paciente para que o MPES fosse compelido a conceder os elementos de prova oriundos da interceptação telefônica nº 0014052-37.2019.8.08.0024.

Nessa ordem de ideias, a princípio, não se verifica negativa de acesso à Defesa às peças constantes no procedimento nº 0014052-37.2019.8.08.0024, devendo ser ressaltado que o fato de o procedimento correr em segredo de justiça não impede que os patronos do coato postulem o acesso aos autos ao Juízo competente.

O contrário ocorreria se fosse indeferido o acesso aos dados por parte do Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, o que por certo daria ensejo à incidência da já mencionada jurisprudência da Corte da Cidadania.

Nessa linha, manifestou-se o eminente Ministro Edson Fachin no bojo da Reclamação nº 60.202/ES, a qual fora ajuizada pela Defesa do acusado objetivando o acesso aos autos nº 0014052-37.2019.8.08.0024, confira-se:

(...) Outrossim, o deferimento de liminar em reclamação constitucional constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica – sobretudo quando de caráter exauriente, como in casu - quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal.

Em um juízo de cognição sumária do caso, porém, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da tutela de urgência, em especial, por constar claramente na decisão reclamada que não há sigilo nos autos em que produzida originariamente a totalidade da prova emprestada (eDOC 64, p. 4).

3. Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro a liminar.

Prosseguindo, não me parece que o fato de os documentos extraídos do procedimento nº 0014052-37.2019.8.08.0024 terem sido transportados em formato editáveis, por si só, conduza à inexorável conclusão acerca da sua imprestabilidade, mormente considerando que as provas lá produzidas decorreram de procedimento devidamente autorizado e supervisionado pela autoridade judicial, contendo expressa autorização do uso dos resultados das interceptações em outros procedimentos criminais no âmbito do Ministério Público e dos órgãos policiais, conforme se verifica da decisão de pp. 03/23 – ID nº 6138891.

Além disso, os impetrantes não lograram êxito em comprovar qualquer adulteração no conteúdo dos dados extraídos do procedimento nº 0014052-37.2019.8.08.0024 a ponto de demonstrar a total invalidade da prova.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. MENSAGENS DE WHATSAPP. ALEGADA QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ADULTERAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. O trancamento do inquérito ou da ação penal pela estreita via do habeas corpus somente se mostra viável quando, de plano, comprovar-se a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, finalmente, quando se constatar a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime. 3. Neste caso, o pedido de trancamento se sustenta na alegação de que o único indício de participação do paciente nos fatos narrados é a troca de mensagens entre ele e o corréu por meio do WhatsApp. No entanto, não teriam sido juntados aos autos elementos que permitam atestar a integridade e a autenticidade das conversas, evidenciando a quebra de cadeia de custódia da prova.
4. Entretanto, não houve comprovação por parte da defesa de qualquer adulteração no iter probatório. Ademais, não foi trazido nenhum elemento que demonstre que houve adulteração. Assim, não se verifica a alegada 'quebra da cadeia de custódia', pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova (HC 574.131/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe 4/9/2020).
5. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 798.279/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 6/7/2023.)

Nesse contexto, entendo que,
a priori
, encontram-se presentes os requisitos para a custódia preventiva, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Da mesma forma, resta demonstrado o
periculum libertatis
, conforme já reconhecido por esta eg. Primeira Câmara Criminal ao apreciar o Habeas Corpus nº 5004909-98.2023.8.08.0000 anteriormente impetrado em favor do paciente (grifei):

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS QUE JUSTIFICAM A CUSTÓDIA CAUTELAR. SUPOSTO COMETIMENTO DE NOVOS CRIMES APÓS OS FATOS. PRISÃO PREVENTIVA QUE SE MOSTRA ADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

1. O periculum libertatis se encontra devidamente demonstrado ante a possibilidade concreta de reiteração delitiva, uma vez que se trata de acusado multirreincidente e que responde a uma outra ação penal também pela suposta prática de homicídio qualificado.

2. Conforme preleciona o art. 315, § 2º, do CPP, na “motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”. Além do mais, sabe-se que a contemporaneidade “não está restrita à época da prática do delito, mas à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado, pois a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo.” (AgRg no HC n. 775.563/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 12/12/2022.)

3. Na hipótese, além de o acusado ter cometido, em tese, vários delitos graves após os fatos apurados na ação originária, há que se salientar que, embora o crime tenha ocorrido em 2019, somente após o fim da investigação chegou-se a indícios seguros de autoria sendo que assim que apresentou seu relatório final, a autoridade policial pugnou pela custódia, sendo o pleito encampado pelo Ministério Público e, finalmente, acolhido pelo magistrado.

4. A a prisão preventiva se mostra necessária para evitar a reiteração delitiva e adequada à gravidade do crime e as condições pessoais do acusado, em estrita consonância com o exigido pelo art. 282, I e II, do CPP.

5. Uma vez “demonstrada a necessidade custódia cautelar, é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.”(AgRg no RHC n. 178.052/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023.)

6. Ordem denegada.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem postulada.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho o voto da eminente relatora.

*

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIERIA OOLIVEIRA DE ARAÚJO:-

Voto no mesmo sentido.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes pares, pedi retorno dos autos após a brilhante sustentação oral do impetrante, e passo agora a proferir o meu voto.

Conforme relatado, trata-se

de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado

em favor de
LUAN RESENDE BUARQUE
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
, nos autos da ação penal nº 0006759-56.2021.8.08.0030, na qual é imputada ao paciente a prática do crime de homicídio qualificado.

Os impetrantes argumentam, em apertada síntese, a ausência de indícios de autoria, alegando que não foram acostadas aos autos as mídias da interceptação telefônica realizada no bojo dos processos nº 0014010-46.2021.8.08.0024 e 0010452-37.2019.8.08.0024, as quais serviram como prova emprestada para embasar a justa causa da ação penal originária.

Aduzem que
"a investigação foi materializada através da extração de dados e supostamente existem vestígios, sendo inapropriado arrimar a denúncia, a prisão cautelar e todo o processo sem o devido carreamento da mídia referente à extração"
, uma vez que há possibilidade de parcialidade da transcrição.

Firmado em tais premissas, pugnam pela concessão da ordem, a fim de que seja relaxada/revogada a prisão preventiva do paciente.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Inicialmente, rejeito a preliminar suscitada pela douta Procuradoria de Justiça quanto ao não conhecimento da impetração, porquanto já houve expressa manifestação da autoridade coatora acerca do pedido de acesso à íntegra dos processos nº 0014010-46.2021.8.08.0024 e 0010452-37.2019.8.08.0024, bem como apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva sob a alegada ausência de indícios de autoria.

O cerne do presente
writ
, como apontado pelos impetrantes em sua manifestação, reside na suposta ausência de indícios suficientes de autoria para justificar a custódia cautelar do paciente, sob o argumento de que as provas extraídas dos processos nº 0014010-46.2021.8.08.0024 e 0010452-37.2019.8.08.0024, que serviram para fundamentar a prisão, consiste em quatro documentos digitais editáveis, o que, na visão dos impetrantes, são insuficientes para demonstrar o
fumus comissi delicti.

Consta dos autos que o paciente fora denunciado pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal, tendo o
Parquet
narrado que, no dia 09/05/2019, por volta das 21 h, no bairro Interlagos, Linhares/ES, o acusado e outros indivíduos não identificados chegaram em um veículo, aproximaram-se da vítima Renan dos Santos Rufino e efetuaram vários disparos de arma de fogo, causando-lhe lesões corporais que foram a causa de sua morte.

De acordo com o MPES, a motivação do crime estaria relacionada a disputa de tráfico de drogas na região.

Os indícios de autoria do delito imputado ao paciente são extraídos dos elementos inquisitivos, tais como relatório de investigação policial, além de documentos extraídos das interceptações telefônicas utilizadas como provas emprestadas oriundas dos processos nº 0014010-46.2021.8.08.0024 e nº 0010452-37.2019.8.08.0024.

As provas emprestadas ora mencionadas se referem a “catuques” encaminhados por investigados na “Operação Armísticio”, nas quais os envolvidos enviaram mensagens acerca da execução de Renan dos Santos Rufino, vulgo “da 15” e que o responsável pelo crime seria o paciente, dado que este residia na mesma rua da vítima.

Com efeito, como assentado na decisão liminar, a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que é “
dever o Estado a disponibilização da integralidade das conversas advindas nos autos de forma emprestada, sendo inadmissível a seleção pelas autoridades de persecução de partes dos áudios interceptados
.
” (REsp n. 1.795.341/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 14/5/2019.)

Não obstante, na hipótese, embora a autoridade coatora tenha indeferido o pedido de acesso da integralidade das provas produzidas no bojo do procedimento nº 0014052-37.2019.8.08.0024, é certo que ela trouxe como fundamento o fato de não deter competência para tanto, considerando que o procedimento em que foram realizadas as interceptações tramita no Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Ou seja, não houve análise do direito ao acesso às provas, mas tão somente o reconhecimento da incompetência para deliberar sobre o pedido.

Da mesma forma, inexistiu pedido por parte da Defesa do paciente para que o MPES fosse compelido a conceder os elementos de prova oriundos da interceptação telefônica nº 0014052-37.2019.8.08.0024.

Nessa ordem de ideias, a princípio, não se verifica negativa de acesso à Defesa às peças constantes no procedimento nº 0014052-37.2019.8.08.0024, devendo ser ressaltado que o fato de o procedimento correr em segredo de justiça não impede que os patronos do coato postulem o acesso aos autos ao Juízo competente.

O contrário ocorreria se fosse indeferido o acesso aos dados por parte do Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, o que por certo daria ensejo à incidência da já mencionada jurisprudência da Corte da Cidadania.

Nessa linha, manifestou-se o eminente Ministro Edson Fachin no bojo da Reclamação nº 60.202/ES, a qual fora ajuizada pela Defesa do acusado objetivando o acesso aos autos nº 0014052-37.2019.8.08.0024, confira-se:

(...) Outrossim, o deferimento de liminar em reclamação constitucional constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica – sobretudo quando de caráter exauriente, como in casu - quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal.

Em um juízo de cognição sumária do caso, porém, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da tutela de urgência, em especial, por constar claramente na decisão reclamada que não há sigilo nos autos em que produzida originariamente a totalidade da prova emprestada (eDOC 64, p. 4).

3. Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro a liminar.

Prosseguindo, não me parece que o fato de os documentos extraídos do procedimento nº 0014052-37.2019.8.08.0024 terem sido transportados em formato editáveis, por si só, conduza à inexorável conclusão acerca da sua imprestabilidade, mormente considerando que as provas lá produzidas decorreram de procedimento devidamente autorizado e supervisionado pela autoridade judicial, contendo expressa autorização do uso dos resultados das interceptações em outros procedimentos criminais no âmbito do Ministério Público e dos órgãos policiais, conforme se verifica da decisão de pp. 03/23 – ID nº 6138891.

Além disso, os impetrantes não lograram êxito em comprovar qualquer adulteração no conteúdo dos dados extraídos do procedimento nº 0014052-37.2019.8.08.0024 a ponto de demonstrar a total invalidade da prova.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. MENSAGENS DE WHATSAPP. ALEGADA QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ADULTERAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. O trancamento do inquérito ou da ação penal pela estreita via do habeas corpus somente se mostra viável quando, de plano, comprovar-se a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, finalmente, quando se constatar a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime. 3. Neste caso, o pedido de trancamento se sustenta na alegação de que o único indício de participação do paciente nos fatos narrados é a troca de mensagens entre ele e o corréu por meio do WhatsApp. No entanto, não teriam sido juntados aos autos elementos que permitam atestar a integridade e a autenticidade das conversas, evidenciando a quebra de cadeia de custódia da prova.
4. Entretanto, não houve comprovação por parte da defesa de qualquer adulteração no iter probatório. Ademais, não foi trazido nenhum elemento que demonstre que houve adulteração. Assim, não se verifica a alegada 'quebra da cadeia de custódia', pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova (HC 574.131/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe 4/9/2020).
5. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 798.279/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 6/7/2023.)

Nesse contexto, entendo que,
a priori
, encontram-se presentes os requisitos para a custódia preventiva, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Da mesma forma, resta demonstrado o
periculum libertatis
, conforme já reconhecido por esta eg. Primeira Câmara Criminal ao apreciar o Habeas Corpus nº 5004909-98.2023.8.08.0000 anteriormente impetrado em favor do paciente (grifei):

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS QUE JUSTIFICAM A CUSTÓDIA CAUTELAR. SUPOSTO COMETIMENTO DE NOVOS CRIMES APÓS OS FATOS. PRISÃO PREVENTIVA QUE SE MOSTRA ADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

1. O periculum libertatis se encontra devidamente demonstrado ante a possibilidade concreta de reiteração delitiva, uma vez que se trata de acusado multirreincidente e que responde a uma outra ação penal também pela suposta prática de homicídio qualificado.

2. Conforme preleciona o art. 315, § 2º, do CPP, na “motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”. Além do mais, sabe-se que a contemporaneidade “não está restrita à época da prática do delito, mas à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado, pois a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo.” (AgRg no HC n. 775.563/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 12/12/2022.)

3. Na hipótese, além de o acusado ter cometido, em tese, vários delitos graves após os fatos apurados na ação originária, há que se salientar que, embora o crime tenha ocorrido em 2019, somente após o fim da investigação chegou-se a indícios seguros de autoria sendo que assim que apresentou seu relatório final, a autoridade policial pugnou pela custódia, sendo o pleito encampado pelo Ministério Público e, finalmente, acolhido pelo magistrado.

4. A a prisão preventiva se mostra necessária para evitar a reiteração delitiva e adequada à gravidade do crime e as condições pessoais do acusado, em estrita consonância com o exigido pelo art. 282, I e II, do CPP.

5. Uma vez “demonstrada a necessidade custódia cautelar, é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.”(AgRg no RHC n. 178.052/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023.)

6. Ordem denegada.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem postulada.

É como voto.